Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-22.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DAS CAUSAS. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com art. 337, CPC a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido.
2.1. Não se mostra presente a litispendência quando inexiste identidade entre os pedidos.
2.2. No caso dos autos, apesar de o autor ter ajuizado Ação de Divórcio c/c Alimentos, tendo as mesmas partes e o mesmo pedido quanto ao pedido de alimentos, há ação pelo rito especial da Lei de Alimentos ajuizada anteriormente, o que impede o reconhecimento da litispendência com a extinção da ação alimentar, sendo necessário a exclusão da oferta de alimentos do rol de pedidos elencados na Ação de Divórcio.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.